Tribunal: TJBA
Processo: 8000672-77.2015.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000672-77.2015.8.05.0082

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESPÓLIO DE OLINDINA BRANDAO DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como OLINDINA BRANDAO DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
MARIO LIMA DE VASCONCELOS

APELADO: MARIA CONCEICAO SILVA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
PAULO SANTANA BARBOSA, EDER RIBEIRO SOUZA, PANDIA LINS DE ALMEIDA

PJ04

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAIS. ANIMUS DOMINI NÃO COMPROVADO. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de usucapião extraordinária, alegando os Apelantes que exercem posse sobre o imóvel litigioso por mais de 20 anos, de forma contínua, pública, pacífica e com ânimo de dono.

2.
A controvérsia gira em torno da análise dos requisitos exigidos para o reconhecimento da usucapião extraordinária, conforme estabelecido pelo artigo 1.238 do Código Civil, que demanda posse mansa, pacífica, ininterrupta e com animus domini por, no mínimo, 15 anos.

3.
As provas documentais e testemunhais não demonstraram, de forma inequívoca, a continuidade e a natureza da posse dos apelantes por mais de 20 anos, como alegado. Embora os Apelantes defendam que a sua posse era mansa e pacífica, a ausência de documentos comprobatórios, tais como, como pagamento de tributos (IPTU) ou contas de serviços públicos (água, luz), enfraquece a tese de que exerceram posse com
animus domini
durante todo o período requerido pela legislação.

4.
Sustenta-se a fundamentação da sentença ao indicar que os documentos apresentados, como planta baixa e registros de melhorias no imóvel, não são suficientes para atestar o exercício da posse nos moldes exigidos pela usucapião extraordinária. Além disso, a prova testemunhal também é insuficiente para tanto, uma vez que os depoimentos foram vagos e não detalharam com precisão o período de posse e o comportamento dos apelantes como proprietários.

5.
A jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça e outros Tribunais Estaduais estabelece que, para o reconhecimento da usucapião, não basta a mera ocupação física do imóvel, sendo imprescindível a demonstração do
animus domini
, ou seja, a intenção de agir como verdadeiro proprietário, sob pena de se convolar em mera detenção, como ocorreu no caso concreto.

6.
Ademais, a ausência de oposição da parte adversa não configura, por si só, presunção de que a posse tenha sido pacífica e ininterrupta, sendo necessário que os apelantes apresentem provas robustas e consistentes que demonstrem o exercício de todos os atos de domínio exigidos pela legislação.

7. Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÃO CÍVEL Nº. 8000672-77.2015.8.05.0082
, em que figura como apelante
OLINDINA BRANDAO DE OLIVEIRA e OUTRO
e, como parte apelada,
MARIA CONCEICAO SILVA DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ______ de ____________ de 2024.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA